Tribunal: TJDFT
Processo: 0737301-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737301-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da liquidação provisória de sentença movida pela agravante contra o DISTRITO FEDERAL, pela qual determinou que a recorrente dê prosseguimento ao feito, apresentando os documentos solicitados pelo perito para demonstrar o custo efetivo do contrato objeto do litígio, no prazo de 20 (vinte dias), sob pena de extinção do processo. A agravante destaca, inicialmente, que os autos de origem cuidam de “...liquidação de sentença excessivamente resistida, marcada de modo inusitado e incomum por inúmeros pedidos de dilações de prazo, renovação, repetições de questionamentos, e protelações de todo tipo por parte do Agravado.” Esclarece que o objeto do litígio é a cobrança de repactuações de contrato de prestação de serviços à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em que havia obtido em primeiro grau de jurisdição provimento condenatório líquido no valor de R$ 5.912.322,21 (cinco milhões, novecentos e doze mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos). Afirma que a sentença foi mantida em grau recursal, mas que o recuso do Distrito Federal foi acolhido em parte, para determinar que o valor devido fosse apurado em liquidação de sentença, considerando o custo dos componentes do contrato que foram efetivamente afetados pelas repactuações devidas à agravante. Tece extenso relato sobre os atos praticados no curso do processo, e conclui que depois de apresentado primeiro laudo pericial “se iniciou a saga de múltiplas e infindáveis impugnações ao laudo pericial pelo DF, em uma extensão atípica e inusitada da fase de liquidação de sentença”. Prossegue narrando os atos processuais posteriores até a prolação da decisão de ID 12598209, em que foi considerada deficiente a apuração pericial, por não levar em conta os componentes de custo do contrato que tenham sofrido variação efetiva, conforme havia sido ordenado no acórdão em liquidação. Alega que apresentou toda documentação necessária, relativos à folha de pagamento e recibos dos trabalhadores alocados no contrato com o Distrito Federal, mas que os dados foram considerados insuficientes pelo perito judicial, de modo que juntou aos autos milhares de documentos, relativos a todos seus livros fiscais dos anos de 2013, 2014 e 2015, mas que o perito, ainda assim, considerou os documentos insuficientes, sob o argumento de que "...os elementos juntados pela Autora não demonstram efetivamente os componentes de custo dos contratos que tenham sofrido variação dos custos em relação às Convenções Coletivas de Trabalho de 2014 e 2015 do Sindserviços/DF, no período de 14/01/2014 e 20/02/2015". Afirma que aprestou novo parecer técnico em março de 2023, acompanhado de novos documentos, ao passo em que assegura que essa nova apuração corresponde aos valores efetivamente devidos pelo Distrito Federal, e que apresentou nova petição em agosto de 2023, “...para aclarar e definir as premissas jurídicas que deveriam permear o trabalho pericial.” Aduz que, ainda assim, sobreveio a decisão agravada determinando a apresentação de novos documentos, sob pena de extinção do feito. Defende que o conteúdo da decisão recorrida é absurdo, e tem conteúdo revanchista em face dos advogados da agravante, pelo fato de terem despachado pessoalmente Aduz que “...a I. Magistrada a quo possui sua própria interpretação acerca do acórdão deste E. Tribunal de Justiça que remeteu os autos para a liquidação, insistindo na equivocada compreensão de que o acórdão "quis dizer" que devem ser apurados os custos efetivos do contrato, ainda que esta expressão sequer tenha sido utilizada pelo I. Desembargador Relator em questão.” Ressaltam que não há preclusão que impeça a discussão da forma de apuração do valor da dívida e que não pode a Juíza de origem exigir a apresentação de documentos para liquidação o julgado, a fim de que “...se amoldem à interpretação da I. Magistrada”. Assegura que o que está inviabilizando a liquidação da sentença é a resistência infundada do agravado em manifestar concordância quanto às apurações realizadas nos autos. Defende que não existe preclusão “porque o que se discute é a correta interpretação de entendimento deste E. Tribunal, a quem compete, por derradeiro, conceder a palavra final sobre o tema”, e “porque em nenhum momento deixou a Agravante de expor sua compreensão sobre o referido entendimento deste E. Tribunal, não deixando de discordar expressamente da interpretação trazida pelo DF, acolhida pela I. Magistrada.” Alega que pode impugnar no momento que entender de oportuno as decisões proferidas na fase de liquidação de sentença, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, e sustenta ser equivocado o entendimento exarado pela Juíza de origem no sentido que o acórdão em liquidação teria determinado a apuração dos custos efetivos do contrato para apuração dos valores passiveis de sofrer a atualização concedida no julgado. Afirma, que toda documentação necessária à liquidação da sentença já foi apresentada nos autos, e que apesar de exigir a apresentação dos novos documentos, a decisão agravada não específica quais são esses novos elementos de informação que a agravante deve apresentar nos autos. Não obstante tal afirmação, esclarece que compreende que os documentos requisitados à agravante se referem a folhas de ponto, mas ressalva que “...tais documentos são de emissão unilateral e sequer passam por algum tipo de auditoria. Surpreende, portanto, que a d. Magistrada e o perito queiram se fundar nesse tipo de documento para chegarem a uma conclusão sobre os “custos efetivos”. Assevera que “os salários e os benefícios da categoria de trabalhadores em questão estão definidos em Convenção Coletiva. Portanto, para se saber os “custos efetivos”, basta analisar as Convenções Coletivas de 2013, 2014 e 2015, por meio do que se poderá saber quais os “custos efetivos” para esse tipo de operação e quais as componentes de custos que efetivamente variaram nesse período. Não há razão, portanto, para insistir em informações de folhas de pagamento produzidas unilateralmente pela Agravante, as quais, registre-se, esta Agravante está buscando em seus arquivos, a fim de tentar atender a d. Magistrada, ainda que o entendimento seja equivocado.” Destaca que a empresa já não está mais em atividade e que tem tido dificuldades para localizar a documentação solicitada, enquanto insiste que o acórdão recorrido não exige a apuração dos gastos de cada funcionário alocado no contrato de prestação de serviços executado em favor do Distrito Federal, mas apenas o custo efetivo do contrato de acordo com as convenções coletivas dos anos de 2013, 2014 e 2015. Nesse sentido destaca que “...em nossa leitura, foi apenas afastar a incidência dos percentuais de aumento sobre o valor global da contratação, pois os componentes de custos não variaram todos na mesma proporção. A Agravante apresentou os cálculos, considerando apenas os componentes de custo que variaram, tendo em vistas as Convenções Coletivas de 2013, 2014 e 2015, na linha do que determinou o Tribunal.” Aponta violação da proporcionalidade e da razoabilidade em face da exigência imposta na decisão impugnada, defende a necessidade de se garantir eficácia o processo judicial, além de sustentar que há falta de suficiente fundamentação no decisum para impor limite à liquidação de sentença sem amparo no título judicial, ao passo em que insiste na tese de que, no seu entendimento, o custo afetivo cuja apuração foi determinado no acórdão diz respeito apenas à mensuração das verba atualizadas em convenções coletivas. Destaca a necessidade de recebimento os valores para honrar com compromissos trabalhistas, afirma que a decisão representa “estratégia procrastinatória” e uma “armadilha em que d. Juíza de 1o grau se enredou”, e conclui que: “a Agravante se vê encurralada, na medida em que mais uma vez é surpreendida por uma decisão requerendo a juntada de novos documentos. Insiste-se, Excelências: toda a documentação contábil da empresa já foi juntada, foram anexados todos os documentos possíveis, totalizando milhares e milhares de laudas no processo. Neste momento, a Agravante busca “folhas de pagamento”, para tentar agradar o perito e a d. Magistrada, ainda que tais documentos não sejam necessários para a liquidação, como acima demonstrado.” Busca, em sede eliminar, a suspensão dos efeitos da decisão gravada, de modo a obstar a extinção prematura do feito, até o julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recuso, com a reforma da decisão agravada, para: “(i) fixar-se como premissa da liquidação tão-somente a comprovação de quais custos contratuais que teriam sofrido variação, o que pode ser analisado a partir das convenções coletivas de 2013, 2014 e 2015; e, assim, (ii) determinar que seja concluído o novo laudo pericial, com base nos documentos já apresentados pelas partes, devendo indicar quais componentes de custo do contrato (e.g. salário, vale alimentação, plano de saúde) teriam sofrido variação, de acordo com as convenções coletivas referidas nos autos, bem como calcular tais valores com base nos documentos já anexados aos autos, que possuem indicação dos valores unitários dos salários, vales alimentação e planos de saúde; e (iii) posteriormente, determinar o prosseguimento do feito, com ulterior prolação de sentença pondo fim à liquidação e a posterior expedição dos respectivos precatórios.” Recurso dispensado de preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 56150147). É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado o recolhimento do preparo em razão a gratuidade judiciária, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende em parte aos aludidos pressupostos. Ressalvo, contudo, que no plano jurídico não se mostra relevante a pretensão recursal. Apura-se dos autos que a recorrente obteve provimento condenatório em face do Distrito Federal, destinado ao pagamento de atualizações dos custos de contrato de fornecimento de serviço de mão de obra à Secretaria de Saúde, de acordo com ajustes promovidos nas convenções coletivas das categorias profissionais dos funcionários envolvidos, com amparo no art. 55, II, da Lei de Licitações e no art. 5o, do Decreto Federal no 2.271/97. A sentença de primeiro grau havia exarado provimento condenatório líquido em face do Distrito Federal, no valor de R$ 5.912.322,21 (cinco milhões, novecentos e doze mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos), conforme apuração proposta pela agravante. Mas, em segundo grau de jurisdição, foram constatadas diversas irregularidades na apuração proposta, confira-se: “A sentença julgou procedente o pedido inicial quanto a cobrança de repactuação dos valores do contrato, reputando haver confissão administrativa do R$ 5.912.322,21 (cinco milhões, novecentos e doze mil, trezentos e vinte e dois reais), com a incidência de atualização pela TR desde a confissão, juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar da citação. O autor requer a manutenção do mérito decidido na sentença, mas a majoração do valor da condenação para R$ 8.466.599,04 (oito milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e quatro centavos), conforme atualização monetária inicialmente proposta. Já o réu requer a reforma da sentença para apuração do valor devido em fase de liquidação de sentença, mantendo o valor da contratação inalterado no primeiro ano de vigência do ajuste e decotando do montante os bloqueios judiciais que foram efetivado sobre os créditos da autora. Estabelecidos os temas controvertidos e analisando detidamente o processo administrativo instaurado para pagamento do débito, tenho que o recurso do réu merece provimento, pois, de fato, não há confissão pela Administração Pública do valor indicado na inicial, e é impossível estabelecer qual o real valor devido, sem que se promova a indispensável liquidação da sentença. O primeiro ponto a ser estabelecido é que não houve confissão administrativa do Distrito Federal quanto aos débitos reclamados na inicial de R$ 4.036.677,03 (quatro milhões e trinta e seis mil seiscentos e setenta e sete reais e três centavos) e de R$ 1.875.645,18 (um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos). De fato, essa conclusão exarada na sentença está pautada em apuração realizada em processo administrativa que não foram confirmadas por decisão da autoridade competente, não possuindo os técnicos da área de contabilidade do Distrito Federal competência para reconhecer dívida e firmarem obrigação em nome do Distrito Federal. Além do mais, os referidos documentos não possuem o conteúdo indicado na inicial e acolhido da sentença, não expressando, com segurança, o real valor devido à autora, notadamente porque não considera os bloqueios judiciais efetivados sobre seus créditos. Nesse sentido, afere-se que o primeiro documento apontado na sentença como confissão de dívida do Distrito Federal no valor de R$ 4.036.677,03 (quatro milhões e trinta e seis mil seiscentos e setenta e sete reais e três centavos) refere-se a "despacho" firmado por uma assessora e um diretor executivo, que são funcionários públicos sem poderes para confessar dívida em desfavor da Administração pública local (ID. 3573178 - Pág. 116). E o referido documento, firmado em 28/06/2016 apenas para viabilizar o atendimento de bloqueio judicial em desfavor da autora, não trata apenas do crédito de repactuação derivada das convenções coletivas de trabalho de 2014, mas de todos os créditos até então ainda devidos pelo Distrito Federal. Assim, não há como se estabelecer que o valor descrito no referido documento expresse o valor real do acréscimo pecuniário devido ao contrato administrativo mantido entre as partes, nos limites nos custos gerados pelas convenções coletivas do Sindserviços nos anos de 2014 e 2015. E o referido despacho administrativo, que repita-se, não tem força de confissão de dívida, não leva em conta os bloqueios judiciais que foram ordenados em prejuízo dos créditos da autora, não refletindo, portanto, o valor realmente devido pelo Distrito Federal. E não há documento nos autos onde o Distrito Federal confesse além daquelas cifras dívida no valor de R$ 1.875.645,18 (um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos). De fato, o documento de ID. 3573213 - Pág. 9/11, denota que esse foi o valor total postulado pela autora administrativamente para repactuação no ano de 2015, e não valor efetivamente deferido pela autoridade administrativa competente. Assim, o que se constata dos documentos adotados com fundamento na sentença apelada é que são meros atos administrativos prolatados no curso de processo administrativo instaurado para apuração do valor devido a autora. Não tendo esse processo administrativo chago ao regular término, de modo que o valor apurado da dívida fosse retificado pela autoridade competente, não há que se falar em confissão de dívida, na expressão indicada pela autora na petição inicial. E há nos autos outros pareceres administrativos contábeis com resultados diversos dos documentos colhidos pela sentença, como se constata exemplificativamente nos documentos de ID. 3573178 - Pág. 91, 3573199 - Pág. 2 e 3573213 - Pág. 77, e sempre houve oposição da Procuradoria do Distrito Federal quanto ao pagamento da repactuação antes de o contrato completar um ano, como se vê, exemplificativamente no parecer de ID. 3573213 - Pág. 51. (Acórdão 1136177, 07026782820178070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além dessas ponderações e de outros ajustes destacados no julgado, o acórdão é claro e objetivo ao determinar que “...a liquidação da sentença deverá observar efetivamente os impactos que as convenções coletivas tiveram na folha salarial dos profissionais disponibilizados ao Distrito Federal em razão do contrato administrativo, considerando os custos operacionais demonstrados de forma contábil em oportuna fase de liquidação de sentença”, confira-se: “É necessário ponderar, ainda, que a liquidação da sentença deverá observar efetivamente os impactos que as convenções coletivas tiveram na folha salarial dos profissionais disponibilizados ao Distrito Federal em razão do contrato administrativo, considerando os custos operacionais demonstrados de forma contábil em oportuna fase de liquidação de sentença. De fato, a repactuação em apreço visa tão somente recompor o equilíbrio financeiro do contrato, compensando o contratante pelo aumento de custos que teve com o advento de convenção coletiva de trabalho e seus reflexos financeiros, não havendo como se aplicar um índice fixo de reajuste sobre o valor global do contrato, sob pena de se estar reajustando obrigações que não sofreram variação e o próprio lucro da empresa. Deve, assim, a liquidação da sentença apurar o valor devido considerando tão somente "os componentes de custo do contrato que tenham sofrido variação", consoante expressa previsão contida no instrumento contratual, e para que repactuação atenda a finalidade específica de recompor o equilíbrio financeiro do contrato. (...) De sua parte, REJEITO AS PRELIMINARES de inépcia da inicial e de falta de interesse de agir, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL E AO APELO DO DISTRITO FEDERAL, afastando o valor certo da condenação fixada na sentença, mas mantendo a condenação quanto ao pedido de cobrança de repactuação de preço do contrato administrativo mantido entre as partes, a ser apurado em oportuna liquidação de sentença e considerando os seguintes :parâmetros I. A apuração contábil do valor da condenação deve considerar tão somente " os componentes de custo ", em razão do advento das convenções coletivas de trabalho do contrato que tenham sofrido variação de 2014 e 2015 do Sindserviços/DF; (Acórdão 1136177, 07026782820178070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ou seja, ao acórdão é claro ao dispor que a liquidação de sentença deve levar em consideração as despesas efetivamente realizadas pela agravada com os profissionais alocados no contrato de prestação de serviços mantido com o Distrito Federal, considerando os valores reais e efetivos envolvidos na relação jurídica, frente às parcelas remuneratórias e indenizatórias eu sofreram variação durante a vigência do ajuste. Ressalto que a fase de liquidação de sentença não é a sede adequada para que a agravante pretenda alterar o alcance do julgado, e que já foi proferida decisão no curso da liquidação provisória de origem delimitando a correta extensão do mencionado acordão, em provimento exarado em 20 de maio de 2022, in verbis: “Constata-se que há dificuldade em finalizar a liquidação do julgado em razão da discordância do réu com relação à conclusão do laudo pericial, mas examinando detidamente os autos verifica-se que assiste razão ao réu. Vejamos. Alega o réu que o Tribunal de Justiça determinou o cálculo do custo efetivo das variações decorrentes das convenções coletivas de 2014 e 2015 e, por isso, a perícia não estaria completa, já que o perito não teria observado esse aspecto (ID 124662209). Estabeleceu o Tribunal de Justiça que a liquidação de sentença deverá ter por objeto “A apuração contábil do valor da condenação relativa a repactuação de valores deve considerar tão somente "os componentes de custo do contrato que tenham sofrido variação", em razão do advento das convenções coletivas de trabalho de 2014 e 2015 do Sindserviços/DF (fl. 131 do PDF). Ao se referir a custos do contrato evidentemente que se estava falando de custos efetivos. O perito reconheceu que não realizou os custos efetivos, pois entendeu que os quesitos 1 e 2 do réu “contemplavam as variações de custos contratados em razão das convenções, ou seja, não tratavam de custos efetivos, mas das variações em relação aos preços da proposta inicial e contratados” (ID 122095860 - Pág. 1). Esses quesitos são: “1. Favor especificar os custos componentes do contrato firmado entre as partes; 2. Quais dos custos referidos no item anterior sofreram variação em razão de convenção coletiva e em qual montante? (ID 72648189 - Pág. 1). Quando se fala em “custos componentes do contrato” tem-se que o réu está se referindo a custos efetivos, não obstante a redação não seja precisa e possa gerar dúvida, como de fato ocorreu. Portanto, apesar da deficiência da redação desses quesitos apresentados pelo réu, tem-se que o objeto da perícia, conforme estabelecido pelo Tribunal de Justiça é realmente o da apuração dos custos efetivos, por isso, tem-se que a perícia não foi completa, por isso, incabível a complementação de honorários periciais e mesmo que haja necessidade do exame de outros documentos o valor devido será aquele já depositado nos autos. Em face das considerações alinhadas indefiro o pedido de levantamento de honorários periciais antes da conclusão da perícia e de complementação de honorários periciais (ID 122095860), defiro o pedido de ID 124662209 para determinar ao perito a complementação do laudo pericial e concedo o prazo de 10 (dez) dias para a autora apresentar os documentos solicitados pelo perito. Após a juntada dos documentos pela autora intime-se o perito para complementar o laudo pericial no prazo de 20 (vinte) dias. Na sequência, intimam-se as partes para se manifestarem sobre o laudo complementar, independentemente de conclusão. (ID 125298209 - g.n.) Dão houve recurso contra a referida decisão, que de fato, se encontra acobertada pelo manto da preclusão também na fase de liquidação de sentença, a fim de que se cumprimento à determinação exarada no título judicia, para que a apuração do valor devido leve em conta os custos efetivos aplicados na relação contratual. Assim, a toda evidência o agravante procura rediscutir matéria preclusa na fase de conhecimento e que já foi tratada em decisão definitiva também nessa fase de liquidação, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, nos exatos termos do art. 507, que dispõe ser "defeso à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). Nesse sentido, confira-se precedente desse Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA DE FATO NOVO. PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. O artigo 509 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que a liquidação da sentença deve observar o rito do arbitramento, quando houver previsão no título executivo, convenção entre as partes ou a depender da natureza do objeto da liquidação. Por outro lado, a liquidação seguirá o rito comum quando houver a necessidade de alegar e provar fato novo. 2. A sentença e o acórdão proferidos na ação civil pública foram omissos quanto à modalidade da liquidação a ser realizada. Porém, não há necessidade de comprovação de fato novo. O cerne da liquidação consiste apenas em apurar quais valores são devidos aos agravados, a partir da aplicação do índice de correção determinado na ação civil pública. Portanto, não é necessário que a liquidação da sentença observe o rito comum. 3. Os prazos fixados para a prática de atos pelas partes são próprios, de modo que, se o ato não for praticado - ou realizado fora do prazo -, ocorre a preclusão processual, que pode ser temporal, lógica ou consumativa. 4. A preclusão temporal é marcada pela fluência do prazo sem a prática de ato processual pela parte. Se a parte não praticar o ato no prazo fixado, contra ela incidirão consequências materiais e/ou processuais, a depender do que dela se esperava e do ato que não foi praticado no tempo ou no modo indicado. 5. No caso, a desídia do recorrente conduziu à preclusão da oportunidade de impugnar o cálculo apresentado pelo apelado. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1669079, 07387399420218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, compete ao agravante, de fato, apresentar a documentação necessária aferição dos custos efetivamente envolvidos na execução do contrato, a fim de apurar quais parcelas remuneratórias sofreram variação real durante a vigência do ajuste Contudo, ainda assim, entendo adequada e necessária a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Com feito, deve se levar em consideração que se trata de liquidação de sentença que já passou por longa tramitação e que reúne informações resoluções judiciais que são úteis à definitiva apuração do valor devido. Assim, ainda que possa haver documentos pendentes de apresentação para viabilizar a liquidação da sentença proferida em favor da agravante, o que demanda melhor apuração na análise de mérito em face dos elementos de informação já constantes dos processos, não verifico ser razoável a pronta extinção do feito, antes do julgamento do presente recurso. Ademais, o sobrestamento do processo originário até a resolução definitiva da controvérsia, não impõe prejuízo às partes, notadamente por se tratar de liquidação provisória de sentença ainda não confirmada pelas instancias recursais superiores. De todo o exposto, ainda que não se mostre manifestamente provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, por colocar em risco a própria efetividade do processo, razão pela qual entendo necessária concessão do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e do processo originário até ulterior deliberação de mérito. Oficie-se ao Juiz da causa. Intimem-se parte a agravada para responder o recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator